Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-20.2018.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000002-20.2018.8.26.0040/50000, da Comarca de Américo Brasiliense,
em que é embargante MARCOS FERNANDES GONÇALVES, é embargado
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000002-20.2018.8.26.0040/50000 -Voto no
2
VOTO No: 41932
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
0000002-20.2018.8.26.0040/50000 - Américo Brasiliense
EMBARGANTE: MARCOS FERNANDES GONÇALVES
EMBARGADA: 14a CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência
de intimação do patrono constituído acerca da
sessão de julgamento
Reconhecimento da
nulidade do acórdão Pedido acolhido.
MARCOS FERNANDES GONÇALVES foi
condenado a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em
regime prisional aberto, como incurso no artigo 129, §9o, do Código
Penal, suspensa condicionalmente a privativa de liberdade pelo período
de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas
(129/134).
Por v. Acórdão desta Colenda 14a Câmara de
Direito Criminal, em votação unânime, foi negado provimento ao Recurso
de Apelação interposto (fls.179/183).
Os autos do presente feito retornaram à origem
para o cumprimento do v. Acórdão.
Todavia, a Douta Defesa manifestou-se no
sentido de que não teria obtido o conhecimento do julgamento da Apelação
do réu (fls.198/200), sendo, portanto, os autos remetidos a este Egrégio
Tribunal de Justiça (fls.210).
Após as informações fornecidas pela serventia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000002-20.2018.8.26.0040/50000 -Voto no
3
(fls.214), por Despacho de fls.216, a petição de fls.198/200 foi recebida
como Embargos de Declaração.
É o relatório.
Com razão o réu.
Da
análise
dos
documentos
de
fls.172
(procuração), vislumbra-se que o Dr. Julio Cesar Dias Santos, OAB/SP
no 353.635, foi constituído como patrono do réu, havendo a revogação
do defensor anterior, Dr. Gilberto Antônio Camplesi Júnior, OAB/SP no
238.083 (fls.171), o qual, inclusive, exarou assinatura de ciência de sua
desconstituição, no dia 26 de outubro de 2018.
Entretanto, foi solicitada a intimação do antigo
patrono, Dr. Gilberto Camplesi, em 11 de dezembro de 2018, acerca da
sessão de julgamento que ocorrera no dia 31 de janeiro de 2019
(fls.174).
Sendo assim, de fato o defensor constituído
pelo apenado não foi intimado para a sessão, constando na Tira de
Julgamento o nome do advogado Dr. Gilberto Antonio Camplesi Júnior,
OAB no 238.083/SP (fls.184).
Ocorreu, portanto, a eiva apontada, e por se
tratar de nulidade absoluta, o julgamento deve ser anulado.
Isto posto, acolhe-se o pedido, para o fim de
anular o julgamento de fls.179/184, devendo o ato ser renovado, com a
prévia intimação do defensor constituído, Dr. Julio Cesar Dias Santos,
OAB/SP no 353.635, retirando-se, em caráter definitivo, do cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000002-20.2018.8.26.0040/50000 -Voto no
4
deste feito o nome do Dr. Gilberto Antonio Camplesi Júnior.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator